Tribunal: TJMT
Processo: 1026427-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026427-71.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEIDE NEVES DA SILVA - CPF: 314.117.111-49 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Neide Neves da Silva contra acórdão que, por unanimidade, desproveu sua Apelação em ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco BMG S.A., visando à declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), à devolução dos valores descontados e à conversão da operação em empréstimo pessoal. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, alegando ausência de contratação válida, vício de consentimento e abusividade dos encargos cobrados, com base em normas do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 530 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao rejeitar a alegação de inexistência de contratação válida e de abusividade na cobrança decorrente de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado, à inexistência de vício de consentimento e à regularidade dos descontos, com base em prova documental e na ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ré.

4. A utilização do serviço bancário pela parte autora, bem como a existência de contrato assinado e de transferência bancária para conta de sua titularidade, reforça a regularidade do vínculo jurídico e afasta alegações genéricas de erro ou desconhecimento da modalidade contratada.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentos suficientes para a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada.

6. A pretensão de rediscutir matéria já decidida em sede de embargos de declaração é incabível, dada sua natureza integrativa e não substitutiva, sendo vedado seu uso para reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, salvo para suprir vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

3. A existência de contrato assinado, a transferência de valores para conta da parte autora e a utilização do serviço contratado afastam a alegação de ausência de contratação válida e vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

NEIDE NEVES DA SILVA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
285620372, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

287655891
), alega omissão e contradição no acórdão que negou provimento à apelação. Sustenta ausência de contrato válido que justifique os descontos iniciados em 2009, sendo o único documento apresentado datado de 2017, sem pactuação expressa de juros, em afronta aos arts. 6o, 39 e 52 do CDC e à Súmula 530 do STJ.

Alega indução a erro, pois acreditava ter contratado empréstimo pessoal e não cartão de crédito consignado, cujos encargos e forma de pagamento não foram devidamente esclarecidos. Requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, além do reconhecimento da abusividade da operação, com consequente reforma do acórdão, conversão da modalidade contratual, limitação dos encargos à taxa média de mercado e devolução dos valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões sob ID. 290059366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por NEIDE NEVES DA SILVA contra BANCO BMG S.A, com o objetivo de declarar a inexistência de contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconhecer a nulidade dos descontos realizados na conta bancária do autor, restituir em dobro os valores já debitados e indenizá-lo por danos morais.

Narrou a parte autora, ora apelante, que firmou contrato de empréstimo com a requerida, contudo, a demandada realizou descontos consignados em folha na modalidade de cartão de crédito com RMC, o qual afirma não ter contratado.

O magistrado de 1o grau concluiu que reconhecida a validade do contrato e a ausência de vício, não há falha na prestação do serviço e, portanto, não se configura o dever de indenizar.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na nulidade do contrato por ausência de consentimento e vício de informação (art. 6o, III e VIII, e arts. 46, 51 e 54 do CDC).

Adentrando ao mérito recursal, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Inicialmente, cumpre consignar que a parte autora e recorrente não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo de cartão de crédito refutado pela parte demandante.

[...]

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta.

[...]

Além disso, a parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, demonstração inequívoca da utilização do serviço de cartão de crédito, ora rechaçado, na medida em que o próprio consumidor fez uso do produto disponibilizado pela instituição financeira.

[...]

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação e utilização do serviço, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

[...]

Derradeiramente, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025